Tribunal: TJMT
Processo: 1029486-77.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1029486-77.2018.8.11.0041
Recorrente: ERIC ALVES DE OLIVEIRA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ERIC ALVES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 92038482):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UC – MUDANÇA DE TITULARIDADE NÃO FORMALIZADA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE VALORES VINCULADOS AO USUÁRIO TITULAR DO CONTRATO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A obrigação decorrente de fornecimento de energia elétrica é propter personam, isto é, de natureza pessoal, vinculada ao usuário que figura como titular do contrato de prestação de serviço com a concessionária. 2. A ausência de formalização dos procedimentos adequados junto à concessionária torna legítima a cobrança do requerente pelos valores vinculados à unidade consumidora, visto que mantida sob sua titularidade, de modo que, quando estes nasceram, era o nome do autor que figurava como titular da UC, e, por isso, para todos os fins, a menos que deflagre o procedimento de transferência de débitos a terceiro, é ele quem responderá pela dívida.
(RAC n° 1029486-77.2018.8.11.0041, Rel. JOAO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 22/06/2021).
A parte recorrente alega em suas razões recursais violação ao art. 1.013 do CPC, diante da inadequada valoração das provas.
Recurso tempestivo (id. 93986996) e isento de preparo (id. 94029474).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões, conforme certidão no id. 97336992.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade de ambos os recursos.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente não apenas o suposto dispositivo legal violado, mas a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
“A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe se uma argumentação lógica demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 925 119; Rel Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18 08 2016 DJe 23 08 2016” (grifei).
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. REDIRECIONAMENTO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 3. A parte recorrente suscitou violação ao art. 557 do CPC de 1973, contudo não fundamentou como ocorreu essa infringência. Portanto, está caracterizada a deficiência na fundamentação do recurso. Dessa forma, sua pretensão esbarra no óbice da Súmula 284/STF.(...) 7. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1655038/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 06/04/2017, DJe 27/04/2017)” (grifei)
No caso, não restou demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, bem como não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Dessa forma, em que pese o recorrente tenha alegado violação ao art. 1.013 do CPC, não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, conduzindo à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento art. 1.030, V, do CPC (Súmula 284/STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça